Tribunal: TJES
Processo: 0000851-22.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-22.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GESUE PEREIRA BRAVO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-22.2021.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GESUE PEREIRA BRAVO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, e o absolveu da contravenção penal de vias de fato, imputada em razão de supostas agressões físicas praticadas contra sua ex-companheira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar o princípio do
in dubio pro reo
e autorizar a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição quanto à contravenção de vias de fato foi fundamentada na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A vítima relatou agressões pretéritas, porém suas declarações não se encontraram amparadas por outros elementos probatórios objetivos ou testemunhais idôneos.

A testemunha de acusação limitou-se a relatar fatos narrados posteriormente pela vítima, não tendo presenciado as supostas agressões.

Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes praticados no contexto da violência doméstica, é indispensável que esteja minimamente corroborada por outros elementos de prova, o que não se verificou no caso concreto.

Persistindo dúvida razoável acerca da materialidade da contravenção imputada, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença que absolveu o réu da contravenção penal de vias de fato.

TESE DE JULGAMENTO

Ainda que a palavra da vítima possua especial valor probatório nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a condenação exige a existência de elementos mínimos de corroboração; ausentes tais elementos, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Código Penal,
art. 147;
Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais),
art. 21;
Código de Processo Penal,
art. 386, inciso VII e
art. 155;
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ – HC 691.058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-22.2021.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GESUE PEREIRA BRAVO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
GESUE PEREIRA BRAVO
pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça), com as disposições aplicáveis da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e absolvê-lo quanto à contravenção de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de julho de 2021, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, proferiu ameaças de morte contra a vítima, Tatiana Lopes dos Santos, sua ex-companheira.

Consta ainda da inicial acusatória, que um mês antes dos fatos, Gesue teria praticado vias de fato contra a Tatiana, desferido socos, empurrões e puxões de cabelo contra a mesma.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado nos moldes da exordial.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal, adstrito ao pedido de condenação do réu nas iras do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em observância à r. sentença, verifico que o acusado foi absolvido da imputação de vias de fato por ter o magistrado entendido pela necessidade de reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Revendo os autos, observo que o apelante disse não se lembrar de ter agredido a vítima.

A testemunha de acusação Daiane, declarou que acusado e vítima discutiam bastante, mas que sua irmã só teria revelado as agressões após a separação do casal.

A vítima, por sua vez, disse que era agredida quando o ex-companheiro fazia uso de drogas.

Em sua decisão, o Magistrado sentenciante justifica a absolvição da contravenção de vias de fato, asseverando que
“
o depoimento da testemunha de acusação, não faz prova id
ô
nea a sustentar sentença penal condenatória, a medida que esta não presenciou as agressões somente teve conhecimento por sua

irmã em tempo posterior ao acontecimento dos fatos”,
levando em conta ainda que,
“apesar de os delitos praticados no contexto de violência contra mulher serem praticados na clandestinidade e a palavra da vítima assumir relevante valor probatório faz-se necessário que a palavra da vítima esteja associada aos demais elementos probatórios, o que não se verifica no caso em epígrafe”
.

Neste sentido, considero frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apelante, o que gera dúvidas quanto a ocorrência de vias de fato, conforme narrado na denúncia.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Desse modo, parece-me impositiva a manutenção da absolvição do recorrido quanto à contravenção de vias de fato, ante a fragilidade das provas de materialidade.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.